Tribunal: TJSP
Processo: 1001507-12.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963949
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001507-12.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes MARIA
DE LOURDES BOSCHIN SASSOLI DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA) e FRANCINI
DOS REIS CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IMOBILIÁRIA IMAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001507-12.2015.8.26.0597 -Voto no 10.428
2
Apelação Cível no 1001507-12.2015.8.26.0597
Apelantes: Maria de Lourdes Boschin Sassoli dos Reis e Francini dos Reis Correia
Apelado: Imobiliária Imar Ltda
Comarca:Sertãozinho
Juiz 1o Grau: Nemércio Rodrigues Marques
Voto no 10.428
APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE
USUCAPIÃO – Apelação que controverte resultado da perícia –
Área objeto da controvérsia que é ocupada pela ré desde 1997 –
Usucapião que afasta a pretensão, ainda que a perícia houvesse
constatado alteração em relação às matrículas – Desnecessidade de
maior
aprofundamento
–
Sentença
mantida
–
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, contra a sentença de fls.
838/844 que, em ação reivindicatória, julgou improcedentes os pedidos,
com o seguinte dispositivo:
Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTE a ação
reivindicatória com pedido de tutela antecipada proposta por
Maria de Lourdes Boschin Sassoli e Francini dos Reis Correia em
face de Imobiliária Imar Ltda.
Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos
honorários
advocatícios
que
fixo
em
R$
1.800,00,
com
fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil,
diante do baixo valor dado à causa. Contudo, a condenação é
feita de acordo com os parâmetros do artigo 98, §3o do Código
de Processo Civil.
Apelam os autores às fls. 847/858, alegando que os laudos
são divergentes, e que o próprio perito do juízo da ação anterior
constatou a ausência de esbulho após os autores terem construído muro
divisório de acordo com a matrícula, algo que o perito da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001507-12.2015.8.26.0597 -Voto no 10.428
3
também acabou por demonstrar nas respostas aos quesitos. Portanto,
requer a reanálise dos laudos, e a reforma da sentença.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 861/871.
É o relatório.
As alegações da parte autora não prosperam.
Trata-se de ação reivindicatória na qual os autores
pretendem dos réus, seus vizinhos, parte de terreno na divisa dos imóveis
respectivos, que, segundo os autores, vem sendo ocupado pela parte ré
em desacordo com a matrícula.
Porém, a ré ocupa, como seu, essa área objeto da
demanda, desde 1997.
Portanto, bem amparada a exceção de usucapião
apresentada como defesa, uma vez que há quase trinta anos ocupava
antes do ingresso com a presente.
Cumpre recordar que os autores não versam sobre esse
fundamento essencial da sentença, sem o qual não é possível a sua
reforma.
Destacaram os autores vários fatos controvertidos sobre a
posse do imóvel da ré estar ou não de acordo com os limites das
propriedades de cada uma das partes, analisando os diversos laudos, dos
peritos e assistentes técnicos.
Acontece
que,
diante
da
posse
prolongada
ad
usucapionem, esses argumentos só vão interessar em futura ação de
usucapião, para determinar as novas dimensões. Agora, para a presente,
basta acolher a exceção para confirmar a improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001507-12.2015.8.26.0597 -Voto no 10.428
4
Portanto, fica mantida a sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Considerando o trabalho adicional realizado em âmbito
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, eleva-se o patamar dos
honorários sucumbenciais a R$ 2.000,00, observada a gratuidade
processual.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator